Tribunal: TJPA
Processo: 0000138-54.2010.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000138-54.2010.8.14.0000

AUTORIDADE: ALCIR MARTINS DE ANDRADE, JONIS DA SILVA COSTA, LUIZ ANTONINO FERREIRA, ELINELSON ANDRE SILVA DA CONCEICAO, ROBSON SANTOS MAGALHAES, ESTADO DO PARÁ, WILSIENE DINIZ SILVA, ADILSON FERREIRA VIANA, JAIRO NOBRE DE LIMA, NEIZONOR FIGUEIRA RAMOS, ELSON JOSE REBELO GAMA FILHO

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PELO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que extinguiu a execução de sentença relativa ao adicional de interiorização, com fundamento na adi 6.321/pa. embargos à execução opostos pelo estado do Pará contra decisão que determinou o pagamento de valores fundados no art. 48, IV, da constituição estadual e na lei estadual nº 5.652/1991. sentença reconhece o direito ao adicional, ainda pendente de definição quanto aos valores na fase de cumprimento

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade formal de norma que fundamenta título judicial transitado em julgado permite reconhecer sua inexigibilidade diretamente na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.321/PA, reconhece a inconstitucionalidade formal dos dispositivos legais que criaram o adicional de interiorização, por violação à reserva de iniciativa legislativa conferida ao Chefe do Poder Executivo estadual, nos termos do artigo 61, §1º, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal.

4.A modulação de efeitos protege apenas valores já pagos até o julgamento da ADI, não alcançando parcelas ainda não quitadas.

5.A inexigibilidade pode ser reconhecida na própria execução, sem necessidade de ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A modulação de efeitos da ADI 6.321/PA resguarda apenas valores efetivamente pagos até a data do julgamento.

2. Reconhecimento da inexigibilidade do título judicial como causa de extinção da execução.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 61, §1º, II, “a”, e art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 525, §15, 927, I, 966, V, 932, III; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 21.12.2020; STF, Rcl 50.263, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema 733 da Repercussão Geral; TJPA, ApCiv 0005514-80.2014.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.06.2025; TJPA, ApCiv 0099477-93.2015.8.14.0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.06.2025; TJPA, ApCiv 0005896-20.2012.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALCIR MARTINS DE ANDRADE E OUTROS
, contra a Decisão Monocrática de Id. 24914618, proferida no bojo dos Embargos à Execução que, não conheceu do recurso, diante da superveniência da inexigibilidade do título judicial, acarretando a perda do objeto da matéria, nos autos do Cumprimento de Sentença movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de Mandado de Segurança que reconheceu o direito dos impetrantes, servidores militares, ao recebimento de valores retroativos referentes ao adicional de interiorização, previsto no artigo 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991. O Estado do Pará opôs Embargos à Execução, suscitando, entre outras matérias, excesso nos cálculos e a necessidade de expedição de precatório.

O processamento do cumprimento de sentença foi sobrestado. Contudo, em decisão monocrática, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, julgando prejudicados os Embargos à Execução. A decisão fundamentou-se na superveniente declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.321/PA. Logo após, a ementa completa da decisão monocrática:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 6.321/PA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução interpostos pelo Estado do Pará contra decisão que determinou o pagamento de valores decorrentes do adicional de interiorização, previsto no artigo 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991. A sentença exequenda reconheceu o direito ao adicional, mas os valores devidos ainda estavam sendo discutidos na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniente declaração de inconstitucionalidade do artigo 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.321/PA torna inexigível o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal dos dispositivos que instituíram o adicional de interiorização, por afronta à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo estadual, nos termos do artigo 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.

4. O efeito vinculante e erga omnes da decisão do STF impede a execução de valores ainda não pagos, tornando inexigível o título executivo judicial que fundamentava a pretensão dos exequentes.

5. A modulação dos efeitos determinada pelo STF na ADI 6.321/PA garantiu apenas a manutenção dos valores já percebidos administrativamente ou por decisão judicial transitada em julgado antes da data do julgamento da ADI, o que não se aplica ao caso concreto, pois os valores ainda estavam em discussão na fase de cumprimento de sentença.

6. A decisão proferida pelo STF na Reclamação Constitucional nº 50.263 confirmou a impossibilidade de continuidade do pagamento do adicional de interiorização, reforçando a inexigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Execução extinta por inexigibilidade do título judicial. Embargos à execução não conhecidos.

Tese de julgamento: “A declaração de inconstitucionalidade de norma que fundamenta título executivo judicial torna inexigível a obrigação nela baseada, impedindo a continuidade de sua execução”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1º, II, “a”; CPC/2015, art. 932, III; Lei nº 9.868/99, art. 28, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.321/PA, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020; STF, Rcl 50.263, Rel. Min. Carmen Lúcia.

Inconformado com a decisão monocrática, o
ALCIR MARTINS DE ANDRADE E OUTROS
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 25568574).

Em suas razões, sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao extinguir a execução. Argumentam que a decisão do STF na ADI 6.321/PA, ao modular seus efeitos, expressamente preservou a coisa julgada formada nos casos que antecederam o referido julgamento, como o dos agravantes, cuja sentença transitou em julgado em 2012.

Invocam o Tema 733 do STF para defender que a declaração de inconstitucionalidade não desconstitui automaticamente a coisa julgada, sendo necessária a propositura de ação rescisória, o que não ocorreu. Alegam, assim, que as parcelas vencidas até a data da decisão do STF (21/12/2020) permanecem devidas e exequíveis.

Ao final, requerem o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, a fim de assegurar o pagamento do adicional de interiorização até a data da declaração de inconstitucionalidade pelo STF; subsidiariamente, postulam o prequestionamento dos arts. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 525, § 15, 927, inciso I, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da possível afronta aos entendimentos firmados no Tema 733 e na ADI 6321 daquela Corte Suprema.

Devidamente intimado, o agravado quedou-se inerte no prazo legal, deixando de apresentar contrarrazões ao presente recurso, conforme atesta a
certidão de Id. 26825922.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente recurso se insurge contra a decisão monocrática que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA), da norma que fundamentava o direito ao adicional de interiorização.

Os agravantes argumentam, em suma, que a modulação de efeitos da ADI e o entendimento do Tema 733 do STF resguardariam a coisa julgada formada em seu favor, tornando devidos os valores vencidos até a data do julgamento da ação de controle concentrado.

A tese, contudo, não merece prosperar. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento do STF sobre a matéria. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei, com efeito
erga omnes
e vinculante, retira o fundamento de validade de todas as relações jurídicas nela baseadas, tornando inexigível a obrigação, especialmente no que tange a parcelas vincendas e a valores pretéritos ainda não pagos, como no caso dos autos. A execução estava em curso, com os valores em fase de discussão, não havendo pagamento efetivado.

A modulação de efeitos operada na ADI 6.321/PA foi clara ao estabelecer eficácia
ex nunc
à decisão, preservando
apenas os pagamentos já realizados até a data do julgamento, seja na via administrativa ou judicial
.
A decisão monocrática destacou, de forma precisa, que tal modulação teve o propósito de resguardar exclusivamente os valores já recebidos, não assegurando a continuidade do pagamento nem a execução de valores pendentes
. A própria Ministra Carmen Lúcia, na RCL 50.263, citada na decisão agravada, reforçou esse entendimento, esclarecendo que a modulação não garantiu que os servidores continuassem a perceber o adicional.

Da mesma forma, o Tema 733 da Repercussão Geral do STF, embora estabeleça a necessidade de ação rescisória para desconstituir sentenças transitadas em julgado, não se aplica à hipótese de execução de obrigação de trato sucessivo cuja norma fundamental foi declarada inconstitucional. A inexigibilidade da obrigação, nestes casos, opera-se de forma imediata para as parcelas futuras e para as pretéritas ainda não satisfeitas, impedindo a continuidade da execução. A decisão do STF na ADI possui eficácia imediata sobre os processos de execução em curso que não tenham sido objeto de pagamento.

Em outras palavras, a modulação protegeu o que já foi pago, mas não consolidou o direito ao recebimento de parcelas pendentes. Se nem mesmo a continuidade do pagamento foi garantida, com muito menos razão se poderia admitir a execução de um passivo que nunca chegou a ser quitado.

Dessa forma, a decisão monocrática não desconstituiu a coisa julgada, mas apenas reconheceu a sua inexigibilidade em fase de execução, em estrita observância à decisão vinculante do STF e à legislação processual aplicável. A extinção da execução foi, portanto, a medida correta e inevitável.

Nesse mesmo sentido, tem-se posicionado reiteradamente este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO FUNDADO EM NORMA EXTIRPADA DO ORDENAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Estado do Pará, reformando sentença de homologação de cálculos em cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, que reconhecia o direito ao adicional de interiorização com base na Lei Estadual nº 5.652/91.

O agravante sustenta a impossibilidade de revisão do título executivo judicial com base na decisão do STF na ADI 6321/PA, em razão da coisa julgada formada anteriormente à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de título judicial transitado em julgado, fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com efeitos ex nunc, mesmo que o exequente não estivesse recebendo os valores do adicional até a data da modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O STF, na ADI 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 5.652/91, com modulação de efeitos ex nunc a partir de 08/02/2021, resguardando apenas os valores já recebidos até essa data por decisão judicial ou administrativa com trânsito em julgado
.

5. A jurisprudência do STF, em casos de trato continuado, admite a cessação dos efeitos futuros da condenação mesmo diante da existência de título judicial anterior à declaração de inconstitucionalidade, dispensando ação rescisória.
6.
Comprovado que o agravante não recebia os valores até a data da modulação, não se aplica a proteção conferida pela coisa julgada
.

7. É cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A decisão monocrática encontra-se em consonância com precedentes do STF e do próprio TJPA, inclusive com orientação firme da Reclamação 50.263/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade com modulação ex nunc em sede de controle concentrado tem o condão de cessar os efeitos futuros de título judicial que reconhece obrigação de trato continuado fundada na norma extirpada, ainda que haja trânsito em julgado anterior. 2. A preservação da coisa julgada restringe-se aos valores efetivamente percebidos até a data de modulação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005514-80.2014.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025) (grifo nosso)

.................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO
ADICIONAL
DE INTERIORIZAÇÃO. PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS.
SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL N. º 5.652/91.
ADI
4425. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da parte autora ao pagamento e à incorporação de
Adicional
de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5 .652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado. II- O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/
PA
, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991. III- Não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual, a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao "
adicional
de interiorização" na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente Federado. IV- Apesar de alguns servidores estarem recebendo o
adicional
de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado. V- Recurso de Apelação conhecido e provido. Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro. Belém, 11 de março de 2024. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora

(TJ-
PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00678511120138140301 18592112, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A propósito, cumpre ainda destacar que esta Corte já enfrentou situações substancialmente idênticas à dos autos, especificamente em sede de cumprimento de sentença fundado no adicional de interiorização, reconhecendo, de forma reiterada, que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.321/PA produz efeitos imediatos sobre títulos judiciais que não chegaram a gerar situação jurídica consolidada pela percepção efetiva do benefício.

Nesses precedentes, assentou-se que a modulação dos efeitos se restringe exclusivamente aos valores já pagos até a data do julgamento da ação de controle concentrado, reputando inexigíveis as parcelas em aberto e afastando a necessidade de ação rescisória, exatamente como verificado no presente caso.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE ADICIONAL INTERIORIZAÇÃO.

RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF. EFEITOS IMEDIATOS.
MODULAÇÃO QUE APENAS RESGUARDA AS PARCELAS JÁ PAGAS. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA
.
PRECEDENTES DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, revogando a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do precatório referente à condenação ao pagamento de adicional de interiorização.

2.

No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

3.

Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

4.

A modulação dos efeitos da decisão do STF excetuou apenas os
valores já recebidos
de adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo ser preservada a coisa julgada apenas nesses casos.
Desnecessidade de ajuizamento de ação rescisória, diante da produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

5.

Agravo de Interno conhecido e não provido. 6. À unanimidade.
Acórdão (...) Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...)
(TJ-PA – Apelação Cível: 0005896-20.2012.8.14.0040, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

........................................................................................

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
FASE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.
PREVALECIMENTO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por parte que alega possuir direito adquirido ao recebimento do adicional de interiorização, com base em sentença de procedência transitada em julgado em ação de cobrança, já em fase de execução. O recorrente sustenta que os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321/PA não lhe são aplicáveis.
II. Questão em discussão:
Discute-se a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do adicional de interiorização aos casos em que houve sentença de procedência em ações judiciais individuais,
cujo título executivo ainda não produziu efeitos concretos, ante a inexistência de percepção efetiva do referido adicional.

III. Razões de decidir: A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, conferindo à decisão eficácia ex nunc,
resguardando apenas situações consolidadas em que o adicional já era efetivamente percebido
por decisão administrativa ou judicial.
No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante
não chegou a receber o adicional
, inexistindo situação jurídica consolidada apta a afastar os efeitos da decisão de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, em respeito ao entendimento vinculante fixado pelo STF na ADI nº 6.321/PA.
Acórdão (...)
(TJ-PA – Apelação Cível: 0099477-93.2015.8.14.0037, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Tais precedentes, ambos atinentes a hipóteses de cumprimento de sentença, reafirmam a orientação obrigatória de que a modulação dos efeitos da ADI 6.321/PA preserva exclusivamente as parcelas já efetivamente pagas, não autorizando a execução de valores pendentes, ainda que derivados de sentença transitada em julgado, quando o direito nela reconhecido não chegou a produzir efeitos concretos.

Destarte, a decisão monocrática ora agravada observa, de modo irrepreensível, os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação às decisões da Suprema Corte, havendo interpretado com precisão o alcance da modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 6321/PA.

Os agravantes intentam, em verdade, restabelecer um direito extinto por força de declaração de inconstitucionalidade superveniente, sem que o caso concreto se amolde a qualquer das exceções expressamente delineadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, considero que toda a matéria de fato e de direito relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, não sendo o julgador obrigado a se manifestar expressamente sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025